Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEIA SOUZA DOURADO da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0715844-87.2022.8.07.0007) ajuizada por RYUZO YAMAGUCHI, indeferiu sua impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 51081793), a agravante/executada alega, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio ou à subsistência da agravante/executada ou de risco ao resultado útil do processo. Não bastasse, é de se destacar que, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento da execução, com a expedição do alvará de levantamento, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, na origem, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Por fim, tendo em vista que o bloqueio recaiu sobre valores mantidos em conta corrente, não reputo possível, como pretendido pela agravante/executada, sem o devido aprofundamento do mérito, a ampliação do conceito de poupança previsto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora